Tribunal: TJBA
Processo: 8002509-42.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Serrinha Apelação: 8002509-42.2024.8.05.0248 Apelante: Klinger da Silva Lima Defensora Pública: Camila Silveira Leite Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Nubia Rolim dos Santos Procurador de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DE GÊNERO (ART. 129, §13º, DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O §9º REJEITADA. DOSIMETRIA MANTIDA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” COMPATÍVEL COM O TIPO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por Klinger da Silva Lima contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA que o condenou pela prática de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei Maria da Penha), com pena fixada em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por suspensão condicional pelo prazo de dois anos. A agressão consistiu em socos e empurrões contra sua companheira, causando lesões bilaterais nos olhos. A sentença considerou a retratação da vítima inverossímil e aplicou agravante do art. 61, II, “f”, do CP. II. Questão em discussão Exame da suficiência probatória para condenação, validade da retratação em juízo, existência ou não de legítima defesa, possibilidade de desclassificação do crime para o §9º do art. 129 do CP, e legalidade da dosimetria, especialmente quanto à aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal. III. Razões de decidir 1. Materialidade comprovada por laudo pericial que identificou lesões graves e compatíveis com ação contundente deliberada. 2. Palavra da vítima na fase inquisitorial foi firme, detalhada e corroborada por outros elementos de prova; retratação em juízo considerada inverossímil no contexto de violência doméstica. 3. Não configurada legítima defesa, por ausência de prova de agressão injusta por parte da vítima. 4. Inviável a desclassificação para o §9º do art. 129 do CP, pois a motivação de gênero é presumida na violência doméstica, conforme entendimento consolidado do STJ e Lei 14.550/2023. 5. Dosimetria da pena mantida: culpabilidade e circunstâncias do crime valoradas negativamente de forma fundamentada. 6. Aplicação da agravante do art. 61, II, “f” do CP não configura bis in idem com o §13 do art. 129 do CP, conforme jurisprudência consolidada no Tema 1197/STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e pode sustentar condenação quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A retratação da vítima em juízo deve ser analisada com cautela, especialmente à luz das dinâmicas de violência de gênero. 3. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é compatível com a qualificadora do art. 129, §13º, do CP, não configurando bis in idem." Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 23, II; 61, II, “f”; 129, §9º e §13º; CPP, art. 155; Lei 11.340/2006, art. 7º, I; Lei 14.550/2023, art. 40-A. Jurisprudência relevante citada: Tema 1197/STJ; AgRg no AREsp 2481719/DF; AgRg no AREsp 2060688/SP; STJ - AgRg no AREsp 2711272/MA; TJBA - Apelação: 80004101020248050213. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8002509-42.2024.8.05.0248, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]